Tribunal: TJSP
Processo: 2099654-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Insurgência contra indeferimento de expedição de ofício ao SUSEP. Inexistência de óbice para o deferimento do quanto postulado pela exequente, por ora limitado à possibilidade de expedição de ofícios para solicitação de informações.
Recurso provido.